Tribunal: TJMT
Processo: 1030697-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030697-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), VIP BATERIA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CNPJ: 31.024.796/0001-46 (EMBARGADO), PATRICIA MARIA THEODORO DE MORAES - CPF: 832.620.241-04 (EMBARGADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pretendida Penhora de Salário. Impenhorabilidade. Existências de Outros Meios Menos Gravosos. Contradição Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os salários da executada, por existir outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, configurada pela incoerência entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a contrariedade entre a decisão e as teses sustentadas pela parte.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
em face do Acórdão de Id. 332404351.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os salários das executadas Vip Bateria - Comércio Varejista de Produtos Automotivos Eireli e Patrícia Maria Theodoro de Moraes.

A Embargante alega que o voto condutor é contraditório, pois apesar de reconhecer a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos salários, ao final, indeferiu o pleito sob a justificativa de que não foram exauridas as diligências para localização de bens, o que, segundo afirma, não se sustenta no caso concreto.

Sustenta que foram realizadas buscas via Sisbajud, Renajud e Infojud, porém foram localizados apenas veículos com restrições.

Argumenta que a inexistência de bens livres e desimpedidos demonstra a ineficácia dos meios executivos tradicionais e, por conseguinte, justifica a penhora de percentual do salário da Executada como medida excepcional de satisfação do crédito.

Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração e a eliminação das contradições apontadas, e requer que lhes seja atribuído efeito modificativo, a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento seja provido e deferido
a penhora mensal de parte da remuneração das Executadas.

As Embargadas foram intimadas e deixaram de apresentar contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
em face do Acórdão de Id. 332404351.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os salários das executadas Vip Bateria - Comércio Varejista de Produtos Automotivos Eireli e Patrícia Maria Theodoro de Moraes.

A Embargante alega que o voto condutor é contraditório, pois apesar de reconhecer a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos salários, ao final, indeferiu o pleito sob a justificativa de que não foram exauridas as diligências para localização de bens, o que, segundo afirma, não se sustenta no caso concreto.

Sustenta que foram realizadas buscas via Sisbajud, Renajud e Infojud, porém foram localizados apenas veículos com restrições.

Argumenta que a inexistência de bens livres e desimpedidos demonstra a ineficácia dos meios executivos tradicionais e, por conseguinte, justifica a penhora de percentual do salário da Executada como medida excepcional de satisfação do crédito.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição do julgado ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela verificada no próprio raciocínio da decisão, ou seja, entre as premissas internas do julgado, e não entre o entendimento do Julgador e as teses defendidas pela parte.

Nesse sentido:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2457106 SP, 10/02/2025).

No caso, a leitura atenta do voto revela que não há incongruência interna.

O Acórdão é claro ao afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade dos salários, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor.

Também menciona que, no caso concreto, a Execução foi ajuizada recentemente, que ainda há bens a serem analisados quanto à possibilidade de constrição (direitos aquisitivos sobre veículos) e não há demonstração de exaurimento efetivo das tentativas de expropriação por vias ordinárias.

Portanto, não há contradição, pois, apesar de reconhecer a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, o Acórdão condiciona essa medida à demonstração de excepcionalidade e proporcionalidade, requisitos inexistentes no caso concreto, justamente porque ainda existem meios menos gravosos a serem explorados.

Dessa forma, verifica-se que os Aclaratórios visam, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026